Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722793-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELF PARTICIPACÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e CLÍNICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA em desfavor de NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL visando reformar a decisão ID 158710172 da 11a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 0731520-93.2022.8.07.0001 movida pela segunda agravante em face da agravada. A decisão recorrida ID 158710172 foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por Clínicas de Doenças Renais de Brasília em face da Central Nacional Unimed. Afirma a autora que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços em que restou credenciada a prestar serviços médicos especializados em hemoliálise aos segurados desta. Afirma que a ré efetuou glosas entre os meses de abril de 2018 a junho de 2020, tendo havido inadimplemento relativamente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2020. Aduz que interpôs recursos administrativo que ficaram sem resposta e, em outros, os fundamentos foram descabidos, o que totalizou a quantia de R$ 28.958,93, pelo que pediu, já com valor atualizado, “a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 42.610,32 (quarenta e dois mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos), atualizado até 19/08/2022, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais até o efetivo pagamento;” Citada, a ré apresentou resposta sustentando a prescrição da pretensão tendo em vista ser o prazo desta de três anos, já que se visa a reparação civil; no mérito, sustenta que “cumpre informar que houve a glosa de valores, haja vista que a parte autora não observou os termos contratuais pactuados, eis que, por diversas vezes, não procedeu nos termos da orientação que ela tem ciência inequívoca. A cláusula nona do contrato de prestação de serviços (id. 134494962) orienta quanto faturamento e demais documentos que devem ser apresentados para o recebimento dos valores, destacando-se que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos contratuais, sendo que juntou aos autos apenas as notas fiscais que alega terem sido glosadas, sem apresentar os demais documentos descritos no § 1°.” e nem observou o manual de troca de informações em saúde suplementar, mesmo porque “De acordo com os termos contratuais, o prestador deve solicitar a autorização da operadora, apresentar a documentação necessária para correta análise do reembolso dos valores dispendidos e atentar-se para às disposições da ANS. Resta configurado, portanto, que a requerida agiu nos estritos termos do contrato pactuado entre as partes, bem como, à legislação aplicável, sendo certo que, é a ANS quem estabelece os referidos códigos para situações em que ocorra a glosa de valores. Inconteste, portanto, a inexistência de conduta irregular da ora requerida, eis que esta procedeu de acordo com os termos contratuais e legais, não restando demonstrada qualquer ato indevido cometido por esta.” A autora se manifestou em réplica. Passo a organizar o processo. Prescrição. Não há prescrição, já que se pretende a condenação da ré no pagamento de valores decorrente da prestação de serviços e não efetivar a responsabilidade civil. Nesse caso, o prazo é de 10 anos, à míngua de prazo específico. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Da prestação dos serviços. A dívida é de natureza quesível, ou seja, o réu deve buscar o pagamento, mediante a apresentação de uma série de documentos, previstos contratualmente. Se não há tal apresentação, é possível a glosa. Como é a ré que invoca a legitimidade das glosas à luz do contrato, portanto como fato impeditivo do direito da autora de cobrar, é ônus dela provar a legitimidade de cada uma das glosas feitas, sendo a prova pertinente, ao meu ver, a prova de natureza pericial-contábil. Julgamento antecipado de mérito. A ré não contestou a afirmação de que do valor cobrado, R$ 10.526,75 foram, simplesmente, inadimplidas. A afirmação é diversa da simples glosa. Logo, tenho que esse último valor é incontroverso, a autorizar o julgamento parcial do mérito. Registro, apenas, que a correção monetária deve ser feita a partir da distribuição da ação e os juros de mora a partir da citação, tendo em vista se tratar de decorrer a pretensão de violação contratual. ANTE O EXPOSTO, dou por organizado o processo e faculto a ré dizer qual prova pretende produzir para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Julgo, ainda, nos termos do art. 356, I, do CPC, parcialmente o mérito para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.526,75 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Custas e honorários serão decididos ao final. Eventual cumprimento desta decisão deverá ser requerida em autos apartados para não provocar tumulto nos autos deste processo. [ID 158710172 dos autos de origem] O agravante nas razões recursais (ID 46176077) Nas razões recursais (ID 47662892), a agravante afirma que a decisão saneadora recorrida condenou a agravada ao pagamento do montante de R$ 10.526,75 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação, porém entende que os encargos decorrentes da mora deverão incidir a partir do vencimento da obrigação. Requer reformar a decisão recorrida para condenar a agravada a promover o pagamento do valor devido à agravante, corrigido e acrescido de juros moratórios contratuais, contados a partir do vencimento da obrigação, qual seja, a partir dos pagamentos parciais ocorridos a menor. Preparo recolhido (IDs 51339964 e 51339966). Contrarrazões (ID 48636728) pelo não provimento do recurso. Sobreveio sentença nos autos de origem 0731520-93.2022.8.07.0001 (ID 169559410). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 23/8/2023, foi proferida sentença no processo de origem 0731520-93.2022.8.07.0001 (ID 169559410) com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 18.432,18 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente conforme INPC a partir do cada atendimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Da sentença proferida verifica-se que houve interposição de apelação (ID 172151700). A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Nesse mesmo sentido decidi o agravo de instrumento 0722586-18.2023.8.07.0000 da agravada em relação à agravante relativa a essa mesma decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator